Tribunal: STF
Processo: AI 578059
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não há nos autos a cópia da certidão de
   publicação do acórdão prolatado nos embargos de declaração.
O
   dever de fiscalização da correta formação do instrumento é da
   parte agravante, e não da secretaria do tribunal a quo.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.